Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ORIGINÀRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débitos e de indenização por dano moral.

2. Conforme bem demonstrado na sentença, a autora não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe cabia (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), porquanto não comprovou ter efetuado a suposta portabilidade do empréstimo consignado, tomado junto ao réu/recorrido, para outra instituição financeira (que no caso concreto seria o Banco PAN). Diante disso, inviável o acolhimento do pedido de declaração de inexistência da dívida originalmente contraída junto ao banco recorrido. Sendo assim, não demonstrado qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral.

3. A autora efetuou o pedido de inclusão no polo passivo do Banco Pan (com quem supostamente teria celebrado instrumento de portabilidade da dívida firmada como Banco Itaú). Entretanto, não é possível o requerimento de provas em sede recursal. Não bastasse esse fato, o chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros que pode ser utilizada pelo réu, conforme art. 130 do CPC, é vedada pelo art. 10 da Lei no 9.099/95.

4. Fato é que a autora diz estar sendo cobrada por dívida decorrente de empréstimo objeto de portabilidade para outra instituição financeira (Banco Pan), mas não comprova minimamente o alegado. Como bem dito na sentença, essa prova seria simples, poderia consistir na cópia do contrato com a nova instituição credora ou mesmo uma mera indicação de protocolo nesse sentido, mas não há nenhum elemento que o valha. Lado outro, a autora mostra ter alguns empréstimos tomados (não apenas o que é tratado nos autos), então não é possível inferir que é verdadeira a narrativa trazida na peça de ingresso.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do requerimento de gratuidade de justiça, que ora defiro, em razão da documentação juntada.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.